Tribunal: TJES
Processo: 5020271-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020271-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOBRAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.161/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais, especialmente diante de atestado de conduta carcerária favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requisito objetivo foi alcançado, porém o histórico da execução revela incidentes de fuga, descumprimento de condições do regime aberto e prática de novo crime no curso da execução.
5. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido, conforme tese fixada no Tema 1.161 do STJ.
6. A prática de falta grave recente, consistente em novo delito com unificação de penas, evidencia ausência de autodisciplina e responsabilidade, incompatível com a concessão do benefício.
7. O atestado de conduta emitido pela administração prisional não vincula o Juízo da Execução, que deve realizar avaliação global da trajetória do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal.
2. A aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo a prática de falta grave e de novo crime no curso da execução fundamento idôneo para o indeferimento do benefício."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5020
271-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOBRAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO DOS SANTOS SOBRAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Razões recursais apresentadas em ID nº 17185836, pretendendo-se, em síntese: a reforma da decisão, concedendo ao agravante o benefício de livramento condicional.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17185836 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17761021).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Embora o apenado tenha atingido o lapso temporal necessário (requisito objetivo) em 10/02/2024, o histórico de cumprimento de pena revela óbices intransponíveis à concessão da benesse neste momento. Conforme extrai-se dos autos, o agravante registrou incidentes de fuga, descumprimento de condições do regime aberto e a prática de novo crime no curso da execução.

A alegação defensiva de que a conduta é classificada como "ótima" pela administração prisional não vincula o magistrado. O Juízo da Execução deve realizar uma análise global do comportamento do sentenciado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1161, fixou a seguinte tese:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional [...] deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

No caso concreto, a última falta grave é recente (novembro de 2023) e decorre da prática de novo delito, o que resultou em nova condenação unificada à execução. Tais intercorrências demonstram ausência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, elementos essenciais para quem pleiteia o retorno gradual ao convívio social.

A jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal é pacífica ao entender que a prática de falta grave, especialmente a evasão e o cometimento de novo crime, inviabiliza o reconhecimento do bom comportamento carcerário necessário ao livramento.

Portanto, a decisão de primeiro grau não merece reparos, uma vez que o histórico conturbado do agravante revela a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.